Tribunal: TJSP
Processo: 0006975-20.2009.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. CRÉDITO NÃO FULMINADO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU.
É nula certidão de dívida ativa que

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA. SENTENÇA QUE PRONUNCIA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O PROCESSO. CRÉDITO NÃO FULMINADO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM 2a INSTÂNCIA, APÓS FRANQUEAR-SE PRONUNCIAMENTO AO MUNICÍPIO, POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. EXTINÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO DAQUELE ADOTADO EM 1o GRAU.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.